Tribunal: TJDFT
Processo: 0703578-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703578-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A E C COMERCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA - ME, HABLAR COMERCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA - EPP, BH COMERCIO DE APARELHOS CELULARES E ACESSORIOS LTDA, INOVE COMERCIO DE APARELHOS CELULARES EIRELI - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A E C COMERCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA - ME, HABLAR COMERCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA - EPP, BH COMERCIO DE APARELHOS CELULARES E ACESSORIOS LTDA e INOVE COMERCIO DE APARELHOS CELULARES EIRELI - ME interpuseram Agravo de Instrumento, com pedido liminar, contra decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, o qual recebeu a exceção de pré-executividade como impugnação à penhora e abriu prazo para o ente público se manifestar. Em suas razões recursais (ID 68437223), as agravantes destacam, preliminarmente, a ausência de interesse agir, ante a aplicabilidade do Tema 1184 do Supremo Tribunal Federal. No mérito, destacam que os valores bloqueados impedem o pagamento da folha de funcionários. É o simples relatório. Analiso o pleito liminar. Admito parcialmente o recurso, somente na questão da impenhorabilidade, apesar da ausência de cunho decisório no mérito da decisão, porquanto há fundado receio de grave dano na manutenção de penhora alegadamente indevida e a impenhorabilidade é matéria de ordem pública. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada. O rito da Execução Fiscal se distingue dos procedimentos comuns, tanto pela existência de uma legislação específica quanto pelo tratamento privilegiado conferido ao Estado. Isso ocorre porque as dívidas tributárias e não tributárias podem acarretar prejuízos ao erário, que se vê privado de arrecadar os recursos necessários para a realização de suas atividades essenciais. Ao ID 68465794 determinei às partes agravantes que juntassem os extratos bancários das contas bloqueadas, a fim de verificar a adequação da penhora à sua capacidade operacional e para subsidiar a alegação de impenhorabilidade de valores. Sobreveio manifestação ao ID 68528068 reiterando as razões recursais e informando a realização de parcelamento do débito perante a autoridade administrativa. Com a notícia de parcelamento do débito fiscal após o bloqueio de valores, é o caso de incidência do Tema 1012 do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese firmada foi redigida no seguinte sentido: "O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade." Como o parcelamento fiscal foi realizado a posteriori, seu levantamento depende de apresentação de garantia e concordância do ente público, de modo que o pedido de liberação de valores em virtude de impenhorabilidade sem apresentação de garantia restou prejudicado. Portanto, em que pese o feito carecer de melhor análise, não vislumbro a presença do requisito de probabilidade de provimento do recurso para concessão do efeito suspensivo vindicado, apesar do risco de dano grave No mesmo sentido, são os precedentes: "Direito Tributário e direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução Fiscal. Desbloqueio de penhora. Não cabimento. Nulidade de citação não verificada. AR entregue no endereço constante da CDA. Parcelamento do débito posterior à constrição. Tema 1.012 DO STJ. Desprovimento. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão indeferiu pedido de desbloqueio de penhora de valores em conta de titularidade do devedor nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste no exame do cabimento do pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta do executado, ante a alegação de nulidade da citação e de parcelamento do débito tributário. III. Razões de decidir 3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se exige a entrega da correspondência pessoalmente ao executado, bastando que o AR seja entregue no endereço do devedor, como ocorreu no caso dos autos, não havendo que se falar em nulidade da citação, pois realizada em conformidade com o artigo 8o da Lei 6.830/80 (AgRg no REsp 1178129/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2010, DJe 20/08/2010; AgInt no AREsp n. 2.313.937/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.) 4. A jurisprudência desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.012) é firme no entendimento de que as constrições realizadas antes do parcelamento devem ser mantidas até a quitação da dívida, devendo ser mantida a penhora realizada na origem, porque o crédito fazendário ainda não tinha sua exigibilidade suspensa ao tempo de sua ocorrência. IV. Dispositivo 5. Recurso conhecido e desprovido. ________ Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/80, art. 8o. Jurisprudência relevante citada: STJ/AgRg no REsp 1178129/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 10/08/2010; STJ, Tema 1.012." (Acórdão 1944617, 0737736-05.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) "PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. ANTERIOR AO PARCELAMENTO. LIBERAÇÃO DE VALORES. DESCABIMENTO. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria 2. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial no 1.696.270/MG, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese (Tema 1.012): “O bloqueio de ativos financeiros do executado via sistema BACENJUD, em caso de concessão de parcelamento fiscal, seguirá a seguinte orientação: (i) será levantado o bloqueio se a concessão é anterior à constrição; e (ii) fica mantido o bloqueio se a concessão ocorre em momento posterior à constrição, ressalvada, nessa hipótese, a possibilidade excepcional de substituição da penhora online por fiança bancária ou seguro garantia, diante das peculiaridades do caso concreto, mediante comprovação irrefutável, a cargo do executado, da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade.” 3. O parcelamento administrativo dos débitos tributários apenas suspende a exigibilidade do crédito, acarretando a suspensão da execução fiscal, não sendo capaz de, por si só, afastar a constrição de valores bloqueados anteriormente. Precedentes. 4. A suspensão da exigibilidade decorrente do parcelamento mantém a relação jurídica processual no estado em que ela se encontra, de moda que são obstadas medidas executivas posteriores, enquanto vigente o parcelamento. Por outro lado, as medidas de constrição já efetivadas deverão ser preservadas até a integral quitação ou eventual rescisão do parcelamento, a título de garantia. 5. Agravo interno prejudicado. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1929436, 0709696-13.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 18/10/2024.) Diante do exposto, CONHEÇO parcialmente do recurso e, na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator